Tribunal: TJDFT
Processo: 0700780-60.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP C/C ARTS. 5o E 7o DA LEI No 11.340/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E OUTROS ELEMENTOS. ATIPICIDADE DA CONDUTA, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria do crime de ameaça, praticado em contexto de violência doméstica e familiar, restaram devidamente comprovadas pelo consistente e coerente relato da vítima, desde a fase inquisitorial até a judicial, corroborado pelos documentos dos autos, como o registro de ocorrência policial e o requerimento de medidas protetivas, que evidenciam o temor da ofendida.
2. A tese de insuficiência probatória e aplicação do princípio in dubio pro reo não se sustenta diante do robusto conjunto de provas, que inclui o depoimento firme e coerente da vítima, os arquivos de mídia com as mensagens de ameaça e a solicitação de medidas protetivas, afastando qualquer dúvida razoável sobre os fatos.
3.Não há que se falar em atipicidade da conduta, pois o crime de ameaça possui natureza formal, consumando-se quando a promessa de mal injusto e grave é idônea para gerar temor na vítima, independentemente da real intenção do agente ou de seu estado de ânimo. No caso concreto, o temor da vítima foi efetivo, evidenciado pela busca imediata por proteção estatal, não se tratando os dizeres do réu de mera "bravata proferida em contexto de discussão", conforme alegado pela defesa.
3. Recurso conhecido e desprovido.